Tribunal: TJDFT
Processo: 0753042-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753042-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA, GEANNY PEREIRA DE PINHO SILVA AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIBERTAS LTDA, PEDRO JOSE DA SILVA NETO, NOEMIA DE CARVALHO MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA e GEANNY PEREIRA DE PINHO SILVA contra decisão (ID 217802617) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA E INCORPORADORA LIBERTAS LTDA, PEDRO JOSE DA SILVA NETO e NOEMIA DE CARVALHO MAIA, indeferiu a tutela antecipada pela qual os autores pediram a suspensão da exigibilidade dos valores do contrato de empreitada. Em suas razões (ID 67223356), alegam que: 1) a obra da casa foi abandonada pelos réus, o que comprova o descaso com o contrato e que não há necessidade de vistoria para o deferimento da liminar; 2) a programação inicial encaminhada preenchida pelo engenheiro e encaminhada para a Caixa Econômica Federal, a obra deveria ter sido finalizada em fevereiro de 2023, porém, à época não havia paredes e a Caixa exigiu a reprogramação ante o atraso da obra; 3) a Caixa realizou apenas duas vistorias na obra: a primeira em 16/03/2023 após a obra ultrapassar 30% de execução, e a outra vistoria em 11/09/2023 com 85% de execução; 4) as demais liberações de recurso foram feitas com o preenchimento da planilha com fotos pontuais da obra; 5) o laudo de engenharia comprova que após a segunda vistoria a obra não evoluiu e apresenta vários vícios de execução; 6) o alvará foi obtido em 2022, portanto a decisão está errada quando afirma que foi obtido em 2023 e que a obra começou depois; 7) a limpeza do lote e a terraplanagem foram iniciados antes do alvará; 8) 88,53% da obra foi paga; 9) embargos de declaração não possuem caráter protelatório, pois há necessidade de sanear as contradições da decisão. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos valores do contrato e a desconstituída a multa por embargos protelatórios. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 67223358). É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido de afastamento da multa imposta em razão de embargos declaratórios não deve ser conhecido. A pretensão não é recorrível em sede de agravo de instrumento, porque ela não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. A tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Na hipótese, o juízo fixou multa em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração. A questão não é urgente nem será inútil caso sejam analisada após eventual recurso de apelação. Em síntese, quanto o pedido de afastamento da multa, a decisão agravada não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. Logo, o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade nesse ponto. Quando à pretensão de suspensão da exigibilidade dos valores do contrato de empreitada, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Os recorrentes pedem a suspensão da exigibilidade da contraprestação do contrato de execução de obra que inclui projetos de cálculo estrutural, arquitetônicos, de fundação e de todas as instalações elétricas, hidráulicas, sanitária, telefone e instalação de pontos de água externos. É impossível verificar eventual descumprimento contratual a ensejar a rescisão antes de ouvir a parte contrária. O direito discutido pode ser controvertido e há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há dano grave e de difícil oi impossível reparação aos agravantes em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator